Tribunal: STJ
Processo: 1006237-63.2022.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548925 - SP(2024/0013249-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO
DE
HEMODINAMICA
E
CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA BARRETOS LTDA
ADVOGADOS
: ABNER BARROCO VELLASCO AUSTIN - RJ199787
CARLOS HAY FON HANG - RJ208517
AGRAVADO
: LUMINAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - PR036525
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 373, I, do CPC e 15, II, § 2o, da Lei n. 5.474/1968,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não demonstração da divergência nos moldes
legais;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por fornecimento de materiais
médicos, lastreada em notas fiscais;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou ao pagamento do valor apurado, com custas e honorários
fixados em 10%;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou o art. 15,
II, com as alíneas a e b, § 2o, da
ao admitir cobrança sem aceite
Lei n. 5.474/1968,
ou protesto; (ii) saber se houve violação do
I, do CPC, por dispensar
art. 373,
prova do fato constitutivo; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
falta de fundamentação, por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, caput, I a VI, do
CPC; (iv) saber se é possível apreciar alegada ofensa aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto aos
requisitos para a cobrança e distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cf0541c8-2577-4b36-8a99-f5d43065251a

6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação
quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro e objetivo, as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
7. Não se conhece de recurso especial por alegada violação de dispositivos
constitucionais, matéria própria de recurso extraordinário.
8. Subsiste fundamento autônomo do acórdão recorrido, referente à não
impugnação específica das notas fiscais (art. 341 do CPC), não atacado no
especial, o que atrai, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF e impede o
exame das teses correlatas.
9. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial quando a matéria veiculada pela alínea a
encontra óbice processual que inviabiliza o conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e motivado, as questões necessárias ao
julgamento. 2. Não se conhece, em recurso especial, de alegadas ofensas aos arts.
5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Incidem, por analogia, as Súmulas n.
283 e 284 do STF quando não é impugnado fundamento autônomo do acórdão
recorrido baseado na não impugnação específica (art. 341 do CPC). 4. Fica
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando o recurso pela alínea a não
supera os óbices processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 373, 341; Lei n. 5.474/1968,
§ 2o, II, a, b; Constituição Federal, arts. 5o, LV, 93, IX.
art. 15,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/7/2024;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.804/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 2.967.099/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.215.014/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.876.012/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.261.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
5/8/2025;
REsp n. 2.155.541/AP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.548.013/SP,
julgado em
STF, Súmulas n. 283, 284.
12/8/2024;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cf0541c8-2577-4b36-8a99-f5d43065251a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cf0541c8-2577-4b36-8a99-f5d43065251a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548925 - SP(2024/0013249-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO
DE
HEMODINAMICA
E
CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA BARRETOS LTDA
ADVOGADOS
: ABNER BARROCO VELLASCO AUSTIN - RJ199787
CARLOS HAY FON HANG - RJ208517
AGRAVADO
: LUMINAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - PR036525
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 373, I, do CPC e 15, II, § 2o, da Lei n. 5.474/1968,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não demonstração da divergência nos moldes
legais;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por fornecimento de materiais
médicos, lastreada em notas fiscais;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou ao pagamento do valor apurado, com custas e honorários
fixados em 10%;
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou o art. 15,
II, com as alíneas a e b, § 2o, da
ao admitir cobrança sem aceite
Lei n. 5.474/1968,
ou protesto; (ii) saber se houve violação do
I, do CPC, por dispensar
art. 373,
prova do fato constitutivo; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
falta de fundamentação, por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, caput, I a VI, do
CPC; (iv) saber se é possível apreciar alegada ofensa aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto aos
requisitos para a cobrança e distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação
quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro e objetivo, as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
7. Não se conhece de recurso especial por alegada violação de dispositivos
constitucionais, matéria própria de recurso extraordinário.
8. Subsiste fundamento autônomo do acórdão recorrido, referente à não
impugnação específica das notas fiscais (art. 341 do CPC), não atacado no
especial, o que atrai, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF e impede o
exame das teses correlatas.
9. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial quando a matéria veiculada pela alínea a
encontra óbice processual que inviabiliza o conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e motivado, as questões necessárias ao
julgamento. 2. Não se conhece, em recurso especial, de alegadas ofensas aos arts.
5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Incidem, por analogia, as Súmulas n.
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

283 e 284 do STF quando não é impugnado fundamento autônomo do acórdão
recorrido baseado na não impugnação específica (art. 341 do CPC). 4. Fica
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando o recurso pela alínea a não
supera os óbices processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 373, 341; Lei n. 5.474/1968,
§ 2o, II, a, b; Constituição Federal, arts. 5o, LV, 93, IX.
art. 15,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/7/2024;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.804/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 2.967.099/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.215.014/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.876.012/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.261.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
5/8/2025;
REsp n. 2.155.541/AP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.548.013/SP,
julgado em
STF, Súmulas n. 283, 284.
12/8/2024;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CENTRO
MÉDICO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA E HEMODINÂMICA LTDA. e
por LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela ausência de negativa de prestação jurisdicional com base no
do Código de Processo Civil, pela deficiência de fundamentação quanto
art. 1.022
à violação do
I, do Código de Processo Civil e do
II, § 2o, da
art. 373,
art. 15,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela não demonstração
Lei n. 5.474/1968,
da divergência nos termos dos arts. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 1200-1202).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

Contraminuta às fls. 1260-1264.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação de cobrança (fls. 1140-1143; 1095-1104).
O julgado foi assim ementado (fl. 1096):
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de cobrança. Preliminares
suscitadas tanto no apelo quanto nas contrarrazões afastadas. Ausência de afronta ao
princípio da dialeticidade. Apelo que comporta cognição. Citação válida.
Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Direitos disponíveis. Entrega da
prestação jurisdicional sem olvidar o quanto foi dito e não infirmado pelas partes,
enfim, sem olvidar os fatos incontroversos. Análise de forma contextualizada.
Manutenção da sentença que se impõe. Honorários advocatícios majorados em grau
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Sentença
Civil/2015.
mantida.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1134):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Pretensão de dar
efeitos infringentes afastada.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 15, II, a e b, § 2o, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 5.474/1968,
teria admitido a cobrança judicial fundada apenas em notas fiscais
desacompanhadas de aceite ou protesto e sem comprovantes de
de mercadorias, contrariando a disciplina específica das
entrega/recebimento
duplicatas;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
dispensado a autora de comprovar o fato constitutivo do direito — entrega das
mercadorias e inadimplemento — apesar da insuficiência documental apontada;
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

c) 1.022, II, do Código de Processo Civil e 489, caput, I a VI, do Código
de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria rejeitado embargos de
declaração com “decisão padrão”, mantendo omissões sobre os requisitos legais
para cobrança por duplicatas, a necessidade de
a ausência de
aceite/protesto,
comprovantes de entrega, a distribuição do ônus probatório e o pedido de emenda
da inicial, gerando falta de fundamentação adequada; e
d) 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, porquanto teria havido
negativa de prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação no
julgamento dos embargos de declaração (fls. 1147-1149; 1148-1149).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que bastariam as notas
fiscais sem aceite, protesto ou comprovantes de entrega para embasar a cobrança,
divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará no APL 0177872-
06.2013.8.06.0001 (fls. 1152-1154; 1154-1155).
Requer o provimento do recurso para que se reforme integralmente o
acórdão recorrido e se reconheça a ausência de pressupostos legais da ação de
cobrança, determinando-se a extinção; requer ainda o provimento do recurso para
que se anule o acórdão por violação do
do Código de Processo Civil e se
art. 1.022
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração (fls. 1148-1149; 1155).
Contrarrazões às fls. 1195-1199.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento dos valores constantes de 843 notas fiscais emitidas em
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

razão de fornecimento de materiais médicos, com identificação de datas,
vencimentos, pacientes, médicos, datas de cirurgias e convênios (fl. 1196).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 930.831,54, além de custas,
despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 1146;
1208-1210).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação, e majorou os honorários para 12% em razão do trabalho
adicional em grau recursal (fls. 1096; 1104).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 1.022, II e 489, caput, I a VI, do CPC
Já se decidiu que inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.135.804/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/8/2024,
15/8/2024,
No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
III – Arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

Neste particular, não se conhece do recurso especial quando a norma tida
por violada é de ordem constitucional, por não se encontrar essa hipótese no
escopo da referida espécie recursal (CF,
III).
art. 105,
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA.
CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
NÃO
VIOLADO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
SÚMULA N. 284/STF.
LUCRATIVOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS
COBRANÇAS DE IPTU PRETENDIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
PREVÊ ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM LEI LOCAL E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS.
E
VIOLAÇÃO AO
280/STF
126/STJ.
VI E § 4o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 150,
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 9o, IV, 111, II, E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU
SÚMULA N. 282/STF.
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA N. 518/STJ.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
VI - A afronta ao
VI e § 4o, da Constituição da República não pode
art. 150,
ser conhecida. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à
norma Constitucional.
[...]
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.215.014/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025,
IV – Arts. 15, II, a e b, § 2o, da
e 373, I do CPC
Lei n. 5.474/1968
Acerca do tema, verifica-se que o tribunal de origem considerou que, em
função da disponibilidade dos direitos, não houve impugnação específica, em sede
de defesa, quanto às notas fiscais apresentadas pela empresa agravada.
A respeito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
... quando da contestação a empresa ré não impugnou especificamente as
notas fiscais emitidas pela empresa autora, daí não à toa restou configurada a
relação jurídica entre as partes, bem como a comprovação do crédito da empresa
autora frente à empresa ré, ainda que desacompanhadas tais notas de aceites,
protestos ou entregas de mercadorias
[...]
Assim, a alegação da empresa ré de que a empresa autora não se desvencilhou
em produzir provas, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não
tem o condão de modificar o quanto sentenciado, diante do quanto dito ou
demonstrado pela empresa autora e não infirmado pela empresa ré.
[...]
Sem olvidar o quanto supramencionado, frise-se, não impugnação
especificadas das notas fiscais quando da contestação, a empresa ré, ademais,
também chega a afirmar dever ao menos parte do valor cobrado pela empresa autora
(fls. 940).
Diante disso tudo, a partir de uma análise de forma contextualizada dos autos,
hígida afigura-se a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 930.831,54
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

(novecentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), conforme notas fiscais constantes dos autos e planilha de cálculo. (fls.
1102-1103)
Do que se observa, o tribunal de origem, ao considerar verdadeiros os
fatos não especificamente impugnados em sede de defesa, aplicou o
do
art. 341
Código de Processo Civil, fundamento não atacado nas razões do especial.
De consequência, o deficit de fundamentação inviabiliza o conhecimento
do apelo nobre, à luz das Súmulas 283 e 284 do STF, ora aplicadas por analogia.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FUNDAMENTO
INATACADO.

PEQUENA

SÚMULA
No
283/STF.
PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO
PENHORA.
ART. 833,
CPC/2015.
EXPLORAÇÃO
FAMILIAR.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai a incidência analógica das Súmulas nos 283 e
284/STF.
[...]
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do
agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.876.012/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
8/9/2025,
12/9/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. JUÍZO ARBITRAL. PRIMAZIA DA
COMPETÊNCIA
PARA
ANALISAR
CLÁUSULA
ARBITRAL.
POSSIBILIDADE.
CONEXÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE.
CONTRATO DIVERSO E AUTÔNOMO. VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
6. Se o fundamento suficiente para a manutenção do aresto recorrido não
é impugnado nas razões do recurso especial, aplica-se, por analogia, a Súmula
n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não
abrange todos eles").
[...]
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

8. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.261.087/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
5/8/2025,
8/9/2025,
V – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbices processuais (CF,
III, a), fica prejudicada a
art. 105,
divergência jurisprudencial suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E
CPC/2015)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
REVISÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no
Rel. o Min.
AREsp 317.832/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 56c04f50-53d8-4f98-aabf-e6961724bfca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.548.925 / SP
Número Registro: 2024/0013249-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062376320228260066
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA BARRETOS LTDA
ADVOGADOS : ABNER BARROCO VELLASCO AUSTIN - RJ199787
CARLOS HAY FON HANG - RJ208517
AGRAVADO
: LUMINAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - PR036525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 276e4ef3-3440-4d82-9b1f-2b0e3af06104

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 276e4ef3-3440-4d82-9b1f-2b0e3af06104